Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o alegado na inicial - excesso de prazo para análise de progressão de regime - solicitem-se informações prévias ao Juízo Impetrado, a serem enviadas no prazo regimental de 2 dias. Uma vez prestadas, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR